Tribunal: TJES
Processo: 0001033-32.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001033-32.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO:
JUSCELINO CONSTANTINO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Conforme exposto no Art. 932, III, do Código de processo Civil, é possível o relator não conheça do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.
Particularmente, quanto ao Agravo interno, dispõe o Art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3.
Do recurso interposto que não se fundamenta nos quesitos decisórios disposto em sentença/decisão, têm-se a violação do princípio da dialeticidade.

4.
Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos".
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

5.
Deveria a apelante atacar os fundamentos que indeferiram a petição inicial. No entanto, em simples leitura da referida petição, resta por óbvio as alegações completamente diversas das que fundamentaram a decisão.

6.
No Agravo Interno não se verifica qualquer menção as discussões que levaram à decisão do magistrado, mas apenas se insurge contra suposta violação do duplo grau de jurisdição, uma vez que a decisão da apelação se deu monocraticamente.

7
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001033-32.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
BANCO DO BRASIL S/A, JUSCELINO CONSTANTINO DE SOUZA
APELADOS:
JUSCELINO CONSTANTINO DE SOUZA, BANCO DO BRASIL S/A
Advogado dos(a) APELANTES:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado dos(a) APELANTES:
WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado dos(a) APELADOS:
WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado dos(a) APELADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, irresignado com a decisão monocrática, em segundo grau, que conheceu e não deu provimento ao seu recurso de apelação e conheceu e deu provimento a apelação de
JUSCELINO CONSTANTINO DE SOUZA
, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde o evento danoso; Estabeleceu que deverá ser procedida em dobro a restituição dos valores indevidamente descontados da parte Autora; afastou a sucumbência recíproca imposta pela Sentença recorrida; e condenou o banco réu a arcar com as custas processuais e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Na sentença de origem (ID 2339843, fl.148/150) em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais, foi determinado a procedência parcial do pedido autoral, declarando a inexigibilidade dos débitos no nome da parte autora sobre o contrato de empréstimo n. 886446241, condenando, ainda, o banco réu a restituir a autora de forma simples, as parcelas descontadas pelo contrato de empréstimo citado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária a partir de cada descontos, e juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, sendo convalidada a tutela de urgência deferida a fls. 37/41 dos autos originários.

Condenou ambas as partes em sucumbência recíproca, na qual cada parte arcaria com metade das custas e despesas processuais, bem com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, estando suspensa a exigibilidade para a parte autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Da sentença de primeiro grau, ambas as partes interpuseram recurso apelatório. A parte
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 2339843, fls. 159/164) requereu a reforma total da ação, fundamentada em exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, ao permitir que terceiro tivesse acesso a seu cartão magnético, senha e contrassenha, o que possibilitou a contratação de empréstimo indesejado.

Interpôs também recurso apelatório à parte
JUSCELINO CONSTANTINO DE SOUZA
(ID 2339843, fls. 175/180), requerendo restituição em dobro por má-fé da parte contrária; e condenação por dano moral por dano
in re ipsa,
proveniente dos descontos indevidos.

Após, foi proferida a supracitada decisão monocrática que deu provimento total apenas aos pleitos do apelante
JUSCELINO CONSTANTINO DE SOUZA.
Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Agravo Interno, requerendo anulação da decisão monocrática por violação do duplo grau de jurisdição e, por conseguinte, da violação de preceitos constitucionais da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e requerendo o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o banco requerente se manteve inerte (id. 5206744).

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme exposto no artigo 932, III, do Código de processo Civil, é possível o relator não conhecer o recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida:

Art. 932. Incumbe ao relator: [...]III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Particularmente, quanto ao Agravo interno, dispõe o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, do recurso interposto que não se fundamentar nos quesitos decisórios dispostos em sentença/decisão, têm-se a violação do princípio da dialeticidade.

Sobre o princípio da dialeticidade, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel.
Ministro Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Outro não é entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. Precedente do TJDF. 1.1.
O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal.
Precedente do TJDF. [...] (
TJES
, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo Interno Cível Ap. nº 0015394-15.2019.8.08.0024. Relator: Des.
Manoel Alves Rabelo
. Julgado: 06/03/2023. DJe: 13/04/2023).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Para o juízo de conhecimento do presente Recurso, imprescindível se revela a observância do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece que o Agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. Revela-se imperativo, a teor do dispositivo legal retro transcrito que sedimenta o princípio da dialeticidade, a aferição dos fundamentos da decisão objurgada e sua relação com as razões de fato e de direito com base nas quais realiza o pedido de nova Decisão.
III. Na hipótese em tela, denota-se, de plano, que as razões do presente Recurso não trazem uma única digressão argumentativa para impugnar os motivos pelos quais o Recurso de Apelação Cível deve ser provido, cingindo-se o Recorrente, em suas razões recursais, a fundamentar o presente Recurso com argumentos fáticos e jurídicos que prestariam a outra lide, em total dissonância com o caso dos autos.
IV. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: a obrigação de o recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, pena de não conhecimento. Inteligência do art. 1.021, §§ 1.º e 3.º, do CPC/2015, e da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Agravo Interno Cível Ap. nº 0021760-90.2007.8.08.0024. Relator: Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
. Julgado: 08/03/2022. DJe: 18/04/2022). (destaque).

Desta forma, deveria a apelante atacar os fundamentos que indeferiram a peça recursal. No entanto, em simples leitura da referida petição, resta por óbvio as alegações completamente diversas das que fundamentaram a decisão.

Contrariamente à previsão legal de atacar os fundamentos da sentença, o agravante formulou o recurso inteiramente na suposta violação de duplo grau de jurisdição e de princípios constitucionais diante da decisão monocrática proferida pelo relator, sem sequer insurgir quanto a matéria que levou à decisão.

Assim, diante de nítida violação ao princípio da dialeticidade, não cabe o conhecimento do recurso.

No entanto, apenas pelo amor ao debate, cumpre destacar que a Decisão Monocrática possui respaldo legal. O artigo 1.011, I, do CPC, possibilita a decisão monocrática apenas nas hipóteses previstas no Art. 932, III a V, CPC.

Nota-se que, conforme disposto em decisão monocrática, o tema discutido em recurso apelatório do
BANCO DO BRASIL S/A.,
já foi pacificado no ordenamento jurídico, através da súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Outrossim, a decisão proferida monocraticamente não ofende o duplo grau de jurisdição ou qualquer outro princípio constitucional e supraconstitucional, vez que encontra suas hipóteses previstas em norma legal (932, IV, a). A decisão teve como fundamentação a súmula 479 do STJ, que responsabiliza a instituição financeira pelo ato relatado no presente caso.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Cumpre transcrever trecho da decisão monocrática que corretamente nega a culpa exclusiva do consumidor alegada pelo agravante:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

De acordo com a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Deste modo, muito embora o Banco não seja agente direto da fraude, o referido entendimento sumulado assinala que tais eventos são caracterizados como fortuitos internos e, portanto, compreendidos dentro do risco da atividade bancária, devendo as instituições se munirem de instrumentos necessários à proteção contra defraudações, mormente com utilização de identificação falsa.[...]

O Colendo Tribunal de Justiça do Espírito Santo já proferiu acordo em sentido semelhante, ao decidir que o relator pode proferir monocraticamente o seguimento ou não do recurso, desde que haja previsão legal que permita:

II. "Não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Agravo Interno Cível ED Ap. nº 0002012-84.2011.8.08.0007. Relatora substituta: Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria. Julgado: 28/08/2023. DJe: 20/03/2023).

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente Agravo Interno, diante de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em vista da disposição do Código de Processo Civil, artigo 1.021, § 4º, condeno o agravante ao pagamento de multa fixado 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)